Tribunal: TJDFT
Processo: 0022385-91.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022385-91.2015.8.07.0018 RECORRENTE: E.R.S.L. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o recorrente atualmente conta com mais de cinco anos de idade, não conheço do recurso extraordinário interposto, porquanto prejudicado em razão da manifesta falta de interesse processual, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007